Tribunal: TJDFT
Processo: 0730693-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. MEIO EFICAZ. LESIVIDADE. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, na ação penal por ele ajuizada objetivando a condenação da apelada pela prática do crime tipificado no art. 307 do Código Penal, julgou improcedente o pedido e absolveu a apelada com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal – CPP.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a autoria e a materialidade do delito foram comprovadas; (ii) se o crime era impossível; (iii) se a conduta era atípica por ausência de lesividade; (iv) se deve ser condenada a apelada pelo delito a ela imputado e, sucessivamente, (v) a dosimetria da pena;
III. Razões de decidir
3. Da autoria e materialidade. A autoria e materialidade do delito imputado à apelada estão comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, que corroboram os elementos que constam no registro de ocorrência.
4. Do crime impossível. Para que haja ineficácia absoluta do meio, é necessário que este seja totalmente inidôneo para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese em análise. Neste sentido: Tema Repetitivo 1255 do STJ.
5. Da atipicidade. O crime possui tipicidade formal e material, e a lesividade ao bem jurídico protegido, que é a fé pública, está presumida no próprio tipo penal. Neste sentido: Acórdãos 2029529 e 2023043.
6. Deve a apelada ser condenada pela prática do delito tipificado no art. 307 do Código Penal.
7. Da dosimetria. 7.1. Primeira fase. A apelada ostenta duas condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior ao delito objeto destes autos, que são aptas a caracterizar maus antecedentes (neste sentido, acórdão 1347578); as demais circunstâncias judiciais são ínsitas ao delito; deve ser elevada a pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para fixá-la em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção. 7.2. Segunda fase. A apelada é multirreincidente e confessou em sede policial, de modo que devem ser reconhecidas a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal e a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sem integral compensação (Tema Repetitivo 585 do STJ), incidindo a fração de 1/12 (um doze avos) no aumento, fixada a pena intermediária em 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção. 7.3. Terceira Fase. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, deve ser mantida a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção. 7.4. Do regime. Fixado o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e maus antecedentes da apelada (art. 33, caput e §2o, do Código Penal). 7.5. Da substituição e do sursis da pena. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (art. 44, II e §2o, e art. 77, I e II, do Código Penal).
IV. Dispositivo
8. Apelação criminal conhecida e provida. Sentença reformada. Apelada condenada, pela prática do delito tipificado no art. 307 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Legislação relevante citada: Código Penal, art. art. 33, caput e §2o; art. 44, II e §2o; art. 59; art. 61, I; art. 65, III, d; art. 77, I e II; art. 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2083968 / MG, Tema Repetitivo 1225, Terceira Seção, Relator JOEL ILAN PACIORNIK, Julgado em 14/05/2025; STJ, REsp 1947845/SP, Tema Repetitivo 585, Terceira Seção, Relator SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 22/06/2022; STJ, Súmula 522; TJDFT, Acórdão 2023043, 0709682-20.2024.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025; Acórdão 2029529, 0706204-04.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; Acórdão 1347578, 0714343-18.2019.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/06/2021, publicado no DJe: 23/06/2021.